Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001789-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DISCUSSÃO EM JUÍZO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo.

A interrupção da prestação do serviço prevista no artigo 172 da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, é permitida somente na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento de conta regular, isto é, consumo do mês atual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, proposta pela
RIC Comércio Atacadista de Algodão Ltda.,
que deferiu a tutela de urgência, determinando à concessionária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada, cujo corte tenha sido motivado pelas TOI no 724963 e 664000, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

Irresignada a agravante sustenta, que além de ter observada as formalidades legais para apuração e recuperação de consumo, através das inspeções Termos de Ocorrência e Inspeção -TOI no 724963 e 664000, o corte de energia elétrica na unidade consumidora da agravada ocorreu, em razão da sua inadimplência da fatura de consumo regular, referente ao mês de novembro/2019, no valor de R$ 138.900,87 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais e oitenta e sete centavos).

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que obedeceu aos parâmetros fixados pelas Resoluções da ANEL.

A liminar foi indeferida (Id no
34118953).

Apesar da agravada manifestar ciência, deixou de apresentar as contrarrazões (Id no 35624953).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto em face da decisão liminar, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em que o Magistrado Singular, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que
à concessionária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada, cujo corte tenha sido motivado pelas TOI no 724963 e 664000, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

A ação originária fora proposta a fim de ver revisadas as faturas
com vencimentos para 30/11/2019 e 30/12/2019, referente a Unidade Consumidora no
6/2513684 -7
,
onde constam o valor apurado de
R$ 156.287,79 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) e
R$ 1.058.736,37 (um milhão e cinco reais mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), respectivamente, a título de recuperação de consumo
motivado pelas TOI no 724963 e 664000, por entender a agravada que são exorbitantes, não respeitaram ao contraditório e ampla defesa estabelecida pela Resolução da ANEEL, além de ter sido cortado o fornecimento de sua energia elétrica.

Irresignada a agravante argumenta que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e que foram obedecidos todos os parâmetros estabelecidos pela Resolução da ANEEL para a apuração da recuperação de consumo, bem como informa que o corte da energia elétrica não ocorreu em razão das faturas questionadas, mas sim pela inadimplência do mês de
novembro/2019, no valor de R$ 138.900,87 (cento e trinta e oito mil e novecentos reais e oitenta e sete centavos).

Pois bem.

Em que pesem as argumentações da agravante, tenho que a razão não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo e modificação da decisão ora agravada.

Isso porque, ainda que superficialmente, diante da cognição sumária de tal decisão, o Magistrado Singular visualizou a discrepância entre os valores cobrados no período questionado pela agravada e o histórico de consumo apresentado, evidenciando que a recuperação de consumo foi baseada no período de maior consumo, que é a da safra.

Além disso, como é sabido
,
afigura-se abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo.

Sendo assim, evidente que a agravada corre o prejuízo de dano irreparável e de difícil recuperação em se manter sem o fornecimento de energia elétrica, enquanto se discute, em dilação probatória a legalidade da apuração realizada nos Termos de Operação e Inspeção.

Aliás, esse é o entendimento pacifico sobre a matéria neste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Não há que falar em omissão no julgamento do Instrumental, pois mencionado no aresto
o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que diz respeito à proibição da Concessionária de Serviço Público em interromper o fornecimento de energia elétrica em razão de debito pretérito na unidade consumidora.
É inexistente a alegada contradição pois as provas documentais coligidas ao caderno processual demonstram que a interrupção dos serviços se vincula, exclusivamente, à dívida referente “ consumo recuperado” na unidade consumidora no período de 04/2016 a 08/2016.” (N.U 1016148-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida
. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes
.”

(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Importante registrar, ainda, que embora a agravante informe no recurso de agravo de instrumento, que o corte no fornecimento da energia elétrica da empresa agravada, tenha ocorrido em decorrência da inadimplência do mês de novembro/2019, não é o caso de modificação da decisão agravada, já que está se restringe as faturas decorrente da recuperação de consumo.

Por derradeiro, há que se considerar, ainda, que, nos termos do artigo 296 do CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, inclusive
ex ofício
e que, no caso dos autos, não há que se falar em risco de irreversibilidade, pois, como mencionado anteriormente, em sendo desconstituídos os argumentos expendidos pela agravada no curso do processo, poderá a agravante tomar as medidas cabíveis para receber as faturas questionadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020